Tribunal: TJBA
Processo: 8018784-34.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018784-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSIMAR COSME DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ALBERT KEVIN ANDRADE SANTOS, ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PAULO AFONSO, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE FORAGIDO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 33, 35, DA LEI Nº 11343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10826/2003). PRESENTE OS REQUISITOS DA GARANTIA À ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I- Consta na denúncia que no dia 17/03/2018, a policia militar recebeu a informação de que existia uma grande plantação de maconha no povoado Baixa do Mulungu situado no município de Santa Brigida, lá encontraram aproximadamente 30.000 (trinta mil) pés de maconha, além de 01 (uma) espingarda com 03 (três) cartuchos, sendo a propriedade daquela “roça” do ora paciente. II- Crime ocorrido em 2018, houve diversas tentativas infrutíferas de localizar o ora paciente. Prazo prescricional suspenso em 14/02/2023. Prisão preventida decretada em 26/05/2023, com base no requisito da aplicação da lei penal. Paciente foragido. III- A parte Impetrante alega, em suma, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, do CPP. IV- Diante das informações prestadas pela Autoridade Judicial, está demonstrada a tentativa do ora paciente de se furtar à aplicação da lei penal, vez que ainda não se apresentou perante a autoridade judicial ou policial, sendo suspenso o curso do prazo prescricional em 14/02/2023, após diversas tentativas de citação pessoal do acusado desde abril/2018, inclusive, com buscas em bancos de dados, mas restaram infrutíferas. Notificado por edital em 26/07/2019 e decretada a prisão preventiva em 26/05/2023, com fundamento na aplicação da lei penal, além de ter sido determinado novo desmembramento dos autos em relação ao ora paciente. V- A Defesa insiste na tese de que o réu não está foragido, mas certo é que o Magistrado tomou todas as providências necessárias, inclusive, com citação por edital, antes de determinar a medida extrema, diante do longo período que se estende sem o comparecimento do mesmo ao chamamento processual. VI- Presente, ainda, o requisito da garantia à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, vez que foram encontrados 30.000 (trinta mil) pés de maconha naquelas terras de propriedade do ora paciente, além de arma de fogo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. VII- Não cabimento de medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP). Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. VIII- Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem. IX- Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8018784-34.2024.8.05.0000, impetrado em favor do paciente Josimar Cosme da Silva, apontando como Autoridade Impetrada o Juiz de Direito da 2ª Vara Crime de Paulo Afonso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e denegar a ordem, e o fazem, pelas razões adiante expendidas. Salvador, . A01-BM